Tribunal: TJMT
Processo: 0003846-52.2018.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003846-52.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIANO ROGANTE DE CAMARGO - CPF: 018.014.871-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONAS ROSA NOGUEIRA - CPF: 882.180.901-34 (APELANTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (ADVOGADO), FABIANO ROGANTE DE CAMARGO - CPF: 018.014.871-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. ALEGADA DÚVIDA SOBRE INCURSÃO DO RÉU NAS CONDUTAS DELITIVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS. ENUNCIADO N.º 8 TCCR/MT. AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADA. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTABILIDADE, DIVISÃO DE TAREFAS E PERMANÊNCIA DEMONSTRADOS QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O
PARECER

DA PGJ.

1.

Impõe-se a manutenção da sentença condenatória, diante da apreensão dos entorpecentes ilícitos e outros objetos, inequívoca prova a demonstrar que o Apelante tinha em depósito, com finalidade mercantil, variedade de drogas (98,32 g de maconha, dividida em 3 porções e 7,18g de cocaína, em uma porção), valor em espécie, caderno contendo anotações da traficância apreendidas por meio do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão.

- Revelam-se também, elementos fortes de convicção, a conclusão a que se chega da análise dos demais elementos probatórios que demonstram de modo congruente a incursão criminosa do apelante nos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, a exemplo do depoimento extrajudicial de usuário de entorpecente afirmando ter adquirido
entorpecente do Apelante, do teor dos relatórios policiais,

do depoimento do policial civil que participou das investigações prévias que revelaram a mercancia e, o
animus
associativo do apelante com o
corréu
com a finalidade do comércio de entorpecente ilícitos.

2.

O fa
to de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inverossímeis ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jonas Rosa Nogueira
e
Fabiano Rogante de Camargo
foram condenados pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT
, à pena de
9 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
1.400 dias-multa
e
à pena de
8 anos
de
reclusão
e
1.200 dias-multa,
em regime
semiaberto
, respectivamente, pela autoria dos crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e de
Associação para o Tráfico de Drogas
(art. 35, da Lei 11.343/06) (ID 165063704).

Irresignada, apenas a Defesa de
Jonas Rosa Nogueira
interpôs recurso de
Apelação Criminal
visando a
absolvição
,
sob o fundamento de que os autos não contam com
provas suficientes para amparar o édito condenatório
(ID 165063717).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 165063723).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer pugnou o
desprovimento
do recurso, preferindo deixar de sumariar seu entendimento (ID 169525158).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 9.5.2018, policiais civis, mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar e pedido de prisão temporária (autorizada nos autos de nº. 0002432-19.2018.811.0021) se dirigiram até a residência situada na Rua 25, nº 360, Bairro Operário, em Água Boa/MT, em que
Jonas Rosa Nogueira
e
Fabiano Rogante de Camargo
tinham em depósito,

98,32

g
de
maconha,
dividida em 3 porções
;

7,18g
de
cocaína
, em uma porção, um aparelho celular, a quantia de R$ 68,00, 1 caderno contendo anotações da traficância, 1 folha de papel com anotações, 2 cartões de banco e 1 aliança de ouro.

Nesse contexto, eles foram denunciados por
terem

em depósito
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes com finalidade mercantil, pela prática dos delitos insculpidos nos artigos 33 da Lei Antidrogas e pela prática do delito do art. 35 da mesma Lei.

Após regular tramitação do processo, o Juiz singular condenou
Jonas Rosa Nogueira
à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 1.400 dias-multa, em regime fechado, e
Fabiano Rogante de Camargo,
à pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime semiaberto.

Somente
Jonas
recorreu do título judicial,
almejando a reforma da sentença para absolvê-lo da imputação dos delitos de Tráfico de Drogas e de Associação para o Tráfico de Drogas. Para isso, defende que o
Parquet
não comprovou a autoria dos delitos, já que o apelante, sequer, residia no local alvo da busca e apreensão e, tampouco, a sua genitora.

Alega, ainda, que ele foi preso posteriormente em outro local, sem qualquer objeto ilícito em seu poder, tanto, que o
corréu Fabiano
foi o único responsável por enterrar no quintal da casa, as porções de maconha e pasta-base apreendidas na operação policial – da busca e apreensão.

É o relatório do necessário.

A
materialidade
dos crimes de Tráfico de Drogas e de Associação para o mesmo fim está demonstrada pelo teor do Boletim de Ocorrência (ID 165062207), Cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (ID 165062207 - Pág. 13), Ordens de Serviço e Relatórios de Investigação (ID 165062207 – Págs. 19/21; 22/35; 62; 79; 80/81; 86; 90; 92; 93), Termo de Exibição e Apreensão (ID 165062207 – Págs. 24/34, Págs. 63/64), Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID 165062207 - Pág. 18) e Laudo Pericial n.º 310.2.04.2018.005222-01 (ID 165062207 – Págs. 41/45), Relatório Final (ID 165062207 – Págs. 102/103), além da prova oral produzida tanto no Inquérito Policial, quanto no curso da instrução processual.

Igualmente, não existe dúvida acerca da
autoria,
conforme será exposto a seguir.

Em linhas gerais, dessume-se dos autos, que houve investigação prévia no município de Àgua Boa-MT, objetivando desmantelar a prática de delitos - Tráfico de Drogas e Associação para o mesmo fim -, que culminou na representação pela Autoridade Policial pela Busca e Apreensão e Prisão Temporária do apelante
Jonas Rosa Nogueira
e do
corréu
Fabiano Rogante de Camargo
, na Rua 25, em frente ao número 349, bairro Operário, cuja decisão foi proferida nos autos n.º 0002432-19.2018.811.0021 – código 1031083 (ID 165062207 – Págs. 9/12).

Extrai-se da referida Medida Cautelar que o apelante teria envolvimento com o Tráfico de Drogas, sob o comando de
Sanderlei Ferreira da Costa
que detinha o monopólio do comércio de drogas, na região do Bairro Vila Nova e, em razão disso, foi autorizada a busca domiciliar e decretada a temporária em desfavor do apelante naquela hipótese (ID 49760330 da Medida Cautelar).

No cumprimento da supracitada diligência, foram encontradas nos cômodos da casa e enterrado no quintal, as substâncias entorpecentes apreendidas nestes autos (98,32 g de maconha, dividida em 3 porções; 7,18g de cocaína, em uma porção), também dinheiro em cédulas de valores pequenos (R$ 68,00), uma aliança de ouro, dois cartões de banco e anotações sobre a venda de drogas (ID 165062207 - Págs. 19/21). O
corréu Fabiano
não foi apreendido no dia do cumprimento do mandando de busca e apreensão, pois foragiu (ID 165062207 – Pág. 22/23).

Independente disso extrai-se do Relatório de Investigação de n.º 161/2018, subscrito pelo Investigador de Polícia Civil,
Dionesson dos Reis Barbosa
que, a partir de relatos dos vizinhos, cuja identificação foi preservada por receio de represálias, os policiais tiveram conhecimento de que o apelante (vulgo “
Cabaré
”) entrava e saía daquela residência alvo das investigações, com frequência, residindo ele e o
corréu Fabiano
certo período no local dos fatos.

Ademais, havia grande movimentação de usuários de drogas e traficantes no local (ID 165062207 - Págs. 22/23).

Aliado a isso, há também depoimento extrajudicial do usuário de drogas
Luiz Fernando Golarte
dizendo que adquiriu drogas de um indivíduo cujas características físicas seriam de pele monera “...
corpo mediano, 1,80cm de altura, com problema no pé e apelido de “
Cabaré
””
(ID 165062207 - Págs. 94/95).

Nesse sentido, através da Ficha de Qualificação e Matrícula do Detento (ID 165062207 - Pág. 75) e Perfil de Indivíduo (ID 165062207 - Pág. 76), nota-se que o apelante não possui dois dedos no pé direito e, ao que tudo indica, é portador de deformidade no referido membro inferior, bem como tem a alcunha de “
Cabaré
”.

Igualmente, nos autos da Medida Cautelar, consta o depoimento da testemunha
Daniela Machado Carpes
(ex-convivente de
Sanderson
), noticiando o envolvimento do “
Cabaré
” e que possui deficiência no pé, com o crime de Tráfico de Drogas (ID 49760330 - Págs. 72/74).

Outrossim, há o depoimento extrajudicial da moradora do imóvel
Joana Camargo
, mãe do
corréu -
Fabiano Rogante de Camargo -
, indicando que o apelante residiu naquele imóvel, logo depois que saiu do presídio e o viu, pela última vez, em 3 de maio de 2018 (ID 165062207 - Págs. 47/48).

Importante ressaltar também que, embora a referida informante, em Juízo, tenha dito não se recordar dos fatos, em sede policial, ela foi inquirida em duas oportunidades diferentes, uma no dia 9 de maio de 2018, no dia da Busca e Apreensão, e a outra em 11 de maio de 2018 e não alterou as versões apresentadas perante a Autoridade Policial (ID 165062207 - Págs. 47/48 e Págs. 50/51 e ID 165555687).

O
Policial Civil
Dionesson dos Reis Barbosa
, ouvido em juízo, manteve-se coerente nas afirmações, convalidando todo o acervo probatório produzido em sede extrajudicial (ID 165555687).

Expôs que, foi realizada investigação prévia, em que o Delegado de Polícia solicitou o Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, ocasião em que foi apreendida a droga, petrechos utilizados na mercancia. Confirmou, ainda, que o apelante permanecia com frequência na residência do
corréu Fabiano
e o auxiliava na venda de entorpecentes.

Por sua vez, o apelante
Jonas
permaneceu em silencio na fase policial (165062207 – Págs. 67/69). Na fase judicial, negou a autoria e que, sequer, conhecia o
corréu Fabiano
(ID 165555687). Igualmente, o
corréu Fabiano
na fase judicial negou que morava na casa alvo das investigações (ID 165555687).

No entanto, a negativa de autoria por parte do apelante, especialmente na afirmação de que não conheceria o
corréu Fabiano
, mostra-se infrutífera, diante da contradição com o conjunto probatório, tanto, que restou comprovado no processo que, inclusive, o apelante residiu na casa do
corréu
, a teor das palavras dos vizinhos questionados pelos policiais quando da confecção do Relatório de nº 161/2018 e pelo depoimento da própria genitora do
corréu Fabiano,
no sentido que o apelante, logo após sair da cadeia, morou na residência alvo das investigações.

Nesse viés, ainda que a defesa negue a autoria delitiva imputada ao apelante, de acordo com as palavras das testemunhas,
inviável
o reconhecimento da tese de negativa de autoria.

C
omo cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo que quando o réu presta esclarecimento, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“... a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
(N.U 0028157-10.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

Acresça-se ainda, que a conduta do apelante
Jonas
de interceder na comercialização de entorpecentes, demonstra sim a traficância, já que este crime é considerado
tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei nº. 11.343/06
.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono julgados deste TJMT:

Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br). “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007) (...)”. (N.U 1004035- 3.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

A propósito, o
Enunciado n. 7
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 deste Tribunal, dispõe que:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Concluindo o raciocínio, registre-se, também, que para a caracterização do crime em espeque é desnecessário que o réu seja surpreendido no momento em que comercializa a droga.

Imprescindível destacar que foi apreendida a quantidade de R$ 1.285,00 em poder do apelante na ocasião de sua prisão, valor que não foi comprovada a origem lícita, cujo ônus recaía à defesa neste caso (ID 165062207 - Pág. 62/64).

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, mediante investigações prévias e cumprimento de mandado de busca e apreensão, com a localização de variedade de drogas (
98,32 g de maconha, dividida em 3 porções; 7,18g de cocaína, em uma porção), caderno contendo anotações da traficância, 1 folha de papel com anotações, 2 cartões de banco,
dinheiro em espécie – em notas trocadas –, além dos aparelhos celulares,
somados aos depoimentos testemunhais prestados
, constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Do mesmo modo, os depoimentos do policial civil, bem como do depoimentos do usuários de drogas constantes nos autos,
constituem
provas irrefutáveis da autoria do delito e demonstram a responsabilização penal do apelante.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie. A propósito, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Sobre o tema:

“... É inviável cogitar as absolvições do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais civis e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustadas pelos agentes delitivos;”. (TJMT. 1029182-90.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

Sobre o delito de
Associação para o Tráfico de drogas
, é consabido que o tipo penal previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, exige, para sua consumação, que os agentes se unam, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico. Sendo, justamente, a incidência concomitante da intenção associativa, da estabilidade e da permanência, que fazem da Associação para o Tráfico de Drogas, delito autônomo, distinguindo-o, por conseguinte, do mero concurso eventual de pessoas.

Como
in casu
, restou cabalmente demonstrado que o apelante
Jonas,
embora tenha negado a traficância na fase judicial (ID 165555687/165062243), se associou com o
corréu
Fabiano Rogante de Camargo
, sob o comando de
Sanderlei
que detinha o monopólio do comércio de drogas, na região do Bairro Vila Nova, para o exercício da traficância.

Verifica-se, ademais, na Rua 25, nº 349, situada no Bairro Operário, onde foram apreendidas as drogas vinculadas a este feito, consoante Relatório de nº 161/2018, o apelante além de residir na casa, entrava e saía com frequência, mesma casa em que também residia o
corréu Fabiano
, em que os vizinhos disseram que não suportar mais a movimentação de usuários e traficantes no local, circunstâncias que corroboram na demonstração do envolvimento do apelante com o suposto comandante do Tráfico de Drogas da região,
Sanderson
consoante consta da Representação pela Medida Cautelar de Prisão Temporária nos autos n.º 0002432-19.2018.811.0021 (ID 49760330).

Não se pode passar despercebido que o policial civil
Dionesson dos Reis Barbosa
disse, em Juízo, não saber precisar a quantidade de meses que o apelante
Jonas
e o
corréu

Fabiano
estavam associados, porém, mencionou que a Associação para o Tráfico estava tão patente, que foi possível pedir o Mandado de Busca e Apreensão (ID 165062243).

Para além, não se pode ignorar que a genitora do corréu Fabiano (
Joana Camargo
– ID 165062207 – Págs. 47/48), afirmou em sede extrajudicial, que o apelante
Jonas
residiu mais de um mês e meio no local alvo das investigações, o suficiente para indicar a permanência e habitualidade da empreitada criminosa.

Destarte, o conjunto probatório consistente na palavra do policial civil, aliada a outros elementos de provas, tais como o laudo pericial do entorpecente, Termo de Exibição e Apreensão, também os depoimentos extrajudiciais e Relatórios Investigativos, é suficiente para fornecer a certeza necessária para subsidiar o decreto condenatório de Tráfico de Drogas e de Associação para o Tráfico de Drogas.

Logo, ao contrário do que alega a d. defesa, diante do acima exposto, é fácil concluir que o apelante se relacionou com estabilidade, divisão de tarefas, com o
corréu Fabiano
estando, pois, evidente o objetivo da traficância, os quais
estavam bastante engajados e envolvidos nos esquemas próprios daquela associação, sob o comando de
Sanderlei
naquela região. Destaco julgado semelhante, a respeito:

“...
Demonstrada pelo elenco probatório a associação dos recorrentes, a estável societas criminis, dedicada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, corretas suas condenações como incursos no art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/06”.

(TJ-MT - APR: 00020716720188110064 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/04/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2019).

Logo, o singular Juízo motivou o convencimento, apreciando as provas colhidas na fase extrajudicial e judicial, destacando a divergência entre elas, mas ressaltando os pontos que lhe convenceram da autoria e materialidade delitiva, não havendo retoques a ser feitos no
decisum.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023